Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRESSÃO física A PESSOA IDOSA DIAGNOSTICADA COM ESQUIzOFRENIA E OUTRAS COMORBIDADES. dANOS MORAIS CONFIGURADOS. Indenização adequada. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema de distribuição do ônus da prova, previsto no artigo 373 do CPC, define que o autor da ação deve provar os fatos que sustentam o seu pedido, enquanto o réu deve comprovar os fatos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. Se o réu não conseguir provar esses fatos, não terá cumprido sua responsabilidade probatória.
2. O artigo 369 do Código de Processo Civil também adota o princípio da atipicidade das provas, permitindo que as partes utilizem qualquer meio legal ou moralmente legítimo para comprovar os fatos alegados, mesmo que não esteja expressamente previsto no código, nos seguintes termos: “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”
3. Em outras palavras, o CPC não limita as provas aos meios típicos previstos em lei, mas garante às partes o direito de apresentar qualquer prova válida e eficaz para convencer o juiz, desde que não seja ilícita ou contrária à moral e aos bons costumes. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito em que se sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC.
4. No caso dos autos, a ré não comprovou ter agido em legítima defesa. Por outro lado, a autora comprovou as agressões físicas que sofreu. As agressões sofridas por mulher idosa, com diagnóstico de esquizofrenia, tem potencialidade de afetar negativamente sua saúde mental já debilitada, além de lhe provocar danos físicos.
5. A esquizofrenia é uma condição que afeta a saúde mental, e a adição de agressões físicas e emocionais só tende a agravar a situação. Assim, as agressões não apenas causaram danos físicos, mas também exacerbaram os problemas de saúde mental preexistentes.
6. O argumento de inexigibilidade de conduta diversa - causa supralegal de exculpação - não vinga, pois só tem incidência quando o agente se encontrar numa situação tal que, após sopesar os valores dos bens envolvidos, constata que a prática do crime se apresenta como única providência viável, o que não ocorreu na situação vivenciada pelas partes, em razão da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a agressão da autora.
7. O dano moral, conforme a Constituição Federal, deriva de ofensas à dignidade e à personalidade da vítima, como estabelecido nos artigos 1o, III, e 5o, V e X, que asseguram a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem, e o direito à indenização por danos morais decorre dessa violação.
8. No caso em questão, os danos morais estão evidenciados, e a reparação por meio de indenização é devida.
9. Na quantificação do dano moral, o juiz deve buscar um equilíbrio: a reparação da vítima por meio de uma indenização justa, evitando o enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, impor uma penalidade à parte responsável com caráter pedagógico, para desencorajar condutas semelhantes no futuro.
10. A indenização deve ter caráter reparatório e punitivo, buscando compensação pelo dano sofrido e a punição da conduta lesiva, sem que a vítima se enriqueça ilicitamente. Nessa perspectiva, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é quantia adequada para compensar os transtornos sofridos pela apelada (autora), em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor.
11. Apelação não provida. Unânime.